Tribunal: TJDFT
Processo: 0727510-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentando contra sentença que, em ação de oferta de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar obrigação alimentar no valor correspondente a 18% (dezoito por cento) dos rendimentos do genitor, deduzidos os descontos compulsórios, acrescido da obrigação de custear plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença observou o binômio necessidade-possibilidade ao fixar a obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As necessidades do alimentando, que tem 10 (dez) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento.
4. O genitor aufere renda mensal bruta no valor de R$17.677,00 (dezessete mil seiscentos e setenta e sete reais) e líquida, deduzidos os descontos compulsórios (IRPF e contribuição previdenciária), no valor de R$13.486,71 (treze mil quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos). O percentual de 18% (dezoito por cento) fixado na r. sentença, acrescido da obrigação de custeio do plano de saúde, é suficiente para suprir as necessidades do alimentando. A genitora também aufere renda e possui capacidade financeira para contribuir com o sustento do filho.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.